Tribunal: STF
Processo: RE 230248
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA - I - Compete ao relator, no STF, negar seguimento
a recurso "manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente"
(RISTF, art. 21, § 1º).
II - Ao tempo em que reconhecido o vínculo trabalhista
entre as partes (fevereiro de 1982) as empresas públicas não se
submetiam à regra constitucional do concurso público.